Tribunal: TJES
Processo: 5000210-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RECORRIDO: ALEXSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000210-28.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e VIACAO ITAPEMIRIM S.A.

RECORRIDOS:
ALEXSANDRA MARTINS DE OLIVEIRA LOPES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e VIACAO ITAPEMIRIM S.A.
contra a sentença proferida em
ID 6083292
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno o requerido na restituição do valor de R$ 3.204,66, corrigidos monetariamente a partir do efetivo desembolso, bem como condeno no pagamento de R$ 6.000,00, corrigidos a partir desta data, a título de danos morais.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência do juizado especial em razão da decretação de sua falência, já que a massa falida não pode ser parte no juizado especial.

Por sua vez, a recorrida apresentara contrarrazão pugnando pela manutenção da sentença, ou a remessa dos autos ao juízo competente.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO]

Após detida análise dos autos, verifico que em face da parte requerida, ora recorrente, foi decreta a sua falência, e, como é cediço, não se admite como parte perante os Juizados Especiais Cíveis a
massa falida
, consoante o art. 8°, caput, da Lei n°9.099/95, que edita:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a
massa falida
e o insolvente civil. [...]

Destarte, verificando-se que a parte requerida teve contra si decretada a falência em 21/09/2022 (sentença de
ID 6083299
), tendo sido a presente demanda ajuizada após essa data (10/01/2023), não é possível o trâmite do feito perante o rito sumaríssimo do juizado especial.

De acordo com o magistério de Joel Dias Figueira Júnior, a hipótese é de falta de
legitimatio ad processum
, isso é, de capacidade para estar em juízo. Cuidando-se de inobservância de pressuposto processual de validade,
extingue-se o processo sem julgamento do mérito
.

A Lei Federal n. 9.099/95 é expressa quanto à imediata
extinção do processo
, no que tange à superveniência de qualquer dos impedimentos do
artigo 8°,
conforme preceitua o
artigo 51, inciso IV
, da aludida norma. De tal arte, a pretensão deve ser aforada nas vias ordinárias, respeitada a vis atrativa do juízo da quebra. Vejamos:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FALÊNCIA DA EMPRESA RÉ DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. MASSA FALIDA QUE NÃO PODE FIGURAR NO POLO PASSIVO. ART. 8º DA LEI 9.099/95. CAUSA EXTINTIVA DO PROCESSO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.(TJRS; Recurso Inominado, Nº 50012386720198210090, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 06-07-2023)

Ementa:
VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO FALIMENTAR NECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETENCIA:
JUÍZO FALIMENTAR QUE ATE TODAS AS EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A MASSA FALIDA, O

QUE DENOTA A INCOMPETENCIA ABSOLUTA – AINDA QUE DE MANEIRA SUPERVENIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM - ARTIGO 76 DA LEI Nº 11.101/2005. DEMANDA EXECUTIVA QUE DEVE SER REMETIDA AO JUÍZO FALIMENTAR,
DADA A SUA COMPETÊNCIA ABSOLUTA, PORÉM, EXCLUSIVAMENTE NO QUE CONCERNE À MASSA FALIDA. AVAL QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO ASSUMIDA AUTONOMAMENTE PELO GARANTIDOR, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ QUAISQUER ENTRAVES AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA NO JUÍZO DE ORIGEM. DEMANDA EXECUTIVA QUE, NESSE CENÁRIO, DEVE SER DESMEMBRADA. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO, NO QUE DIZ RESPEITO A FALIDA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO FALIMENTAR E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA NO JUIZO COMUM QUE NÃO CULMINA EM QUALQUER IRREGULARIDADE. NÃO ADMISSÃO DE RECEBIMENTO DOBRADO DO CREDITO. MERA UTILIZAÇÃO DE DUAS FERRAMENTAS PROCEDIMENTAIS COM VISTAS AO RECEBIMENTO DOS VALORES. BIS IN IDEM INEXISTENTE. DESMEMBRAMENTO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR, BEM COMO A REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELO AVALISTA CULMINA NA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, NOS PERCENTUAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA. HONORARIOS RECURSAIS DESCABIDOS EDCL NO RESP N° 1573573- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA DIMENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFICIO. (TJPR 14 C.Civel XXXXX- 61.2017.8.16.0017 Maringá Rel.: Desembargador Fernando Antonio Prazeres-J, 09.03.2020)
(grifo nosso)

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
ACOLHENDO
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda e, assim,
EXTINGUIR
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso VI, do CPC/15 e artigo 51, da Lei n. 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)